Tribunal: TJPA
Processo: 0805507-34.2026.8.14.0000
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Relator(a): ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão julgador: ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3632 - Crimes de Trânsito
Data de julgamento: 2026-04-16

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) - 0805507-34.2026.8.14.0000

RECORRENTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

RECORRIDO: RICARDO BAILAO CARVALHO

RELATOR(A):
Desembargadora ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA

ACÓRDÃO: ______________.

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO.

PROCESSO N.º:

0805507-34.2026.8.14.0000

COMARCA DE ORIGEM: JUÍZO DE DIREITO DA VARA CRIMINAL DE ABAETETUBA-PA

RECORRENTE:

MINISTÉRIO PÚBLICO – PROMOTOR DE JUSTIÇA FELIPE FREITAS VASCONCELOS

RECORRIDO: RICARDO BAILÃO CARVALHO

DEFENSORA PÚBLICA: MARIA CAROLINA AMARAL CORDEIRO

PROCURADORIA DE JUSTIÇA:

HAMILTON NOGUEIR SALAME

RELATOR (A):

DESEMBARGADORA ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

DIREITO PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. CONVERSÃO DE LIBERDADE PROVISÓRIA EM PRISÃO PREVENTIVA. EMBRIAGUEZ AO VOLANTE. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso em sentido estrito interposto pelo Ministério Público contra decisão que indeferiu a prisão preventiva de Ricardo Bailão Carvalho, concedendo-lhe liberdade provisória.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Verificação da presença dos requisitos do art. 312 do Código de Processo Penal para decretação da prisão preventiva, especialmente o periculum libertatis pela reiteração delitiva, e inadequação das medidas cautelares diversas da prisão.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A materialidade e indícios de autoria estão demonstrados pelo auto de prisão em flagrante, boletim de ocorrência, auto de constatação de embriaguez e depoimentos policiais, com histórico criminal extenso do recorrido (33 registros, execução penal em curso e novo delito durante cumprimento de pena), justificando o risco concreto de reiteração delitiva para garantia da ordem pública (art. 312, caput e §3º, IV, CPP).

4. A gravidade concreta da conduta (dirigir embriagado, desobediência policial, fuga, contramão e resistência) reforça a periculosidade, tornando insuficientes as medidas cautelares diversas (art. 282, §6º, CPP), conforme jurisprudência do STJ e TJPA sobre reiteração e ineficácia prévia de intervenções
.

5. A ausência de audiência de custódia não obsta a prisão preventiva quando presentes os requisitos legais, sem prejuízo demonstrado
.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso conhecido e provido, cassando a liberdade provisória e decretando a prisão preventiva de Ricardo Bailão Carvalho para garantia da ordem pública.
Tese de julgamento: A reiteração delitiva concreta, com extenso histórico criminal e prática de novo delito sob pena em curso, autoriza a prisão preventiva para acautelar a ordem pública, prevalecendo sobre medidas alternativas ineficazes (art. 312 CPP), em observância à motivação judicial (CF, art. 93, IX).

Dispositivos relevantes citados:
CPP, arts. 312 (caput e §3º, IV), 282 (§6º), 319; CF, art. 93, IX.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgRg no HC 625.863/SC; RHC 132.611/GO, Rel. Min. Laurita Vaz, 6ª Turma, DJe 17/02/2021; TJPA, HC Acórdão nº 1754344, Rel. Des. Mairton Marques Carneiro, 20/05/2019.

ACÓRDÃO

Vistos etc...

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, por unanimidade, em
conhecer
do recurso e, no mérito,
conceder provimento,
nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

10ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual da 1ª Turma de Direito Penal (Sistema PJE), com início no dia dezesseis de abril de dois mil e vinte e seis e término no dia vinte e sete de abril do ano de dois mil e vinte e seis.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Edmar Pereira Silva .

Belém/PA, 27

de abril de 2026.

Desembargadora

ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

RELATÓRIO

ACÓRDÃO: ______________.

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO.

PROCESSO N.º:

0805507-34.2026.8.14.0000

COMARCA DE ORIGEM: JUÍZO DE DIREITO DA VARA CRIMINAL DE ABAETETUBA-PA

RECORRENTE:

MINISTÉRIO PÚBLICO – PROMOTOR DE JUSTIÇA FELIPE FREITAS VASCONCELOS

RECORRIDO: RICARDO BAILÃO CARVALHO

DEFENSORA PÚBLICA: MARIA CAROLINA AMARAL CORDEIRO

PROCURADORIA DE JUSTIÇA:

HAMILTON NOGUEIR SALAME

RELATOR (A):

DESEMBARGADORA ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

RELATÓRIO

Trata-se de
Recurso em Sentido Estrito
interposto pelo
Ministério Público
, através do Promotor de Justiça
FELIPE FREITAS VASCONCELOS
contra a decisão interlocutória exarada pelo
Juízo da Vara Criminal de Abaetetuba/PA
, que indeferiu o requerimento da prisão preventiva em desfavor de
RICARDO BAILÃO CARVALHO
nos autos nº
0806105-06.2025.8.14.0070.

Segundo consta dos autos, guarnição da Polícia Militar, em patrulhamento ostensivo, visualizou o conduzido trafegando em motocicleta sem placa de identificação. Ao receber ordem de parada, o autuado desobedeceu, empreendendo fuga em via pública, transitando pela contramão e expondo terceiros a risco. Após queda do veículo, resistiu à abordagem policial, sendo necessária a utilização de força física e algemas para contenção.

Foi realizado o Auto de Constatação de Sinais de Alteração da Capacidade Psicomotora, restando constatados sinais de embriaguez. O flagranteado não apresentava condições de prestar interrogatório no momento da lavratura do auto, conforme certidão lavrada pelo Escrivão de Polícia. A prisão foi regularmente comunicada ao Ministério Público e à Defensoria Pública, nos termos do art. 306, §1º, do CPP.

Consta dos autos certidão de antecedentes criminais positiva, com 33 registros, incluindo execução penal em andamento perante a Vara de Execução de Penas e Medidas Alternativas desta Comarca.

O Ministério Público manifestou-se pela homologação da prisão em flagrante e conversão em prisão preventiva, com fundamento no art. 312, caput e §3º, inciso IV, do CPP.

Certidão Judicial Criminal. (id.34364992-pags.29 a 33)

Em decisão interlocutória (id.34364992-págs.38-41), o juízo homologou os autos de prisão em flagrante indeferiu o pedido de prisão preventiva,
sob o fundamento de
ausência de gravidade suficiente a justificar a custódia cautelar.

Irresignado, o ora recorrente interpôs
Recurso em Sentido Estrito

(id.34364992-págs.42-47
)
,
pugnando pela decretação da prisão preventiva, diante do extenso histórico criminal do autuado, que ostenta 33 (trinta e três) registros, inclusive execução penal em andamento, circunstância que evidencia, de maneira objetiva, o fundado receio de reiteração delitiva, e como medida indispensável à garantia da ordem pública e asseguração da aplicação da lei penal e a realização de audiência de custódia.

Em
contrarrazões
(id.34364992
),
o recorrido
RICARDO BAILÃO CARVALHO
,
através da Defensoria Pública
pugnou pelo
conhecimento
e no mérito pelo
desprovimento
do recurso, mantendo-se a decisão combatida em todos os seus termos.

Em juízo de retratação
(id.34364992)
, o magistrado a quo manteve a decisão e determinou remessa dos autos a esta Superior Instância.

Nesta

Instância Superior (id.35092121),
a Procuradoria de Justiça, por intermédio do Dr. Hamilton Nogueira Salame, opinou pelo
conhecimento
do recurso, e, no mérito, pelo seu
PROVIMENTO
, de forma que seja decretada a prisão preventiva do recorrido RICARDO BAILÃO CARVALHO, eis que presentes os requisitos previstos no art. 312 do CPP.

É o relatório.

Sem revisão, em obediência ao art. 610 do CPP.

VOTO

VOTO

O recurso sob análise deve ser
conhecido
, em razão do atendimento dos pressupostos e condições para sua
admissibilidade
, mormente em relação à
adequação
e
tempestividade
.

Inexistindo preliminares, passo ao exame do mérito

O Promotor de Justiça
pleiteia a reforma da decisão que indeferiu o requerimento de decretação da prisão preventiva de RICARDO BAILÃO CARVALHO.

Sustenta o recorrente, em suas razões, a presença dos requisitos do art. 312 do Código de Processo Penal, especialmente o
periculum libertatis
consubstanciado no fundado receio de reiteração delitiva, diante do extenso histórico criminal do recorrido, bem como a inadequação das medidas cautelares impostas.

Aduz, ainda, a necessidade de realização de audiência de custódia.

No mérito, assiste razão ao recorrente.

A controvérsia cinge-se à verificação da presença dos requisitos autorizadores da prisão preventiva, notadamente o
periculum libertatis
, à luz do art. 312, caput e §3º, IV, do Código de Processo Penal.

É cediço que a prisão preventiva constitui medida excepcional, devendo ser decretada apenas quando estritamente necessária, em observância ao princípio da presunção de inocência e ao disposto no art. 282, §6º, do CPP. Contudo, a excepcionalidade da medida não se confunde com impossibilidade de sua aplicação, especialmente quando demonstrados elementos concretos que evidenciem risco à ordem pública.

No caso dos autos, a materialidade delitiva e os indícios de autoria encontram-se devidamente demonstrados pelo auto de prisão em flagrante, boletim de ocorrência, auto de constatação de embriaguez e depoimentos dos policiais militares.

No tocante ao
periculum libertatis
, verifica-se que está suficientemente evidenciado.

Isso porque o recorrido ostenta extenso histórico criminal, com
33 registros
, inclusive com
execução penal em andamento
, tendo praticado novo delito durante o cumprimento de pena, circunstância que revela, de forma concreta e contemporânea, propensão à reiteração delitiva.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que a reiteração criminosa e a existência de ações penais em curso ou execuções penais constituem fundamento idôneo para a decretação da prisão preventiva, como forma de garantia da ordem pública:

“A existência de múltiplas condenações anteriores, bem como a prática de novo delito durante o cumprimento de pena, evidencia a periculosidade do agente e justifica a prisão preventiva para garantia da ordem pública.” (STJ, AgRg no HC 625.863/SC)

No mesmo sentido, o entendimento consolidado do STJ afirma que:

“A reiteração delitiva, evidenciada por registros criminais e ações penais em curso, constitui motivação idônea para a prisão preventiva, por demonstrar risco concreto de reiteração criminosa.”

RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. EMBRIAGUEZ AO VOLANTE. ART. 306 DO CÓDIGO DE TRÂNSITO BRASILEIRO. PRISÃO EM FLAGRANTE. CONVERSÃO EM PRISÃO PREVENTIVA. POSSIBILIDADE. RÉU REINCIDENTE. RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA.
MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO. SUFICIÊNCIA, NA ESPÉCIE.
PROPORCIONALIDADE. RECURSO ORDINÁRIO PROVIDO.
1. O Recorrente foi preso em flagrante, no dia 28/06/2020, por suposta prática do crime previsto no art. 306 do Código de Trânsito Brasileiro, sendo que a flagrancial foi convertida em prisão preventiva.
2. Em que pese o crime previsto no art. 306 do Código de Trânsito Brasileiro ter pena máxima cominadas em abstrato inferior a quatro anos, a prisão preventiva é admitida diante da reincidência do flagrado, nos termos do art. 313, inciso II, do Código de Processo Penal.
3. Contudo, o decreto de prisão preventiva limitou-se a demonstrar prova da materialidade do crime e de indícios suficientes de autoria delitiva (fumus comissi delicti), sem evidenciar o preenchimento de ao menos um dos requisitos autorizativos previstos no art. 312 do Código de Processo Penal, no sentido de que o réu, solto, irá perturbar ou colocar em perigo (periculum libertatis) a ordem pública, a ordem econômica, a instrução criminal ou a aplicação da lei penal, a evidenciar a suficiência da fixação de medidas cautelares diversas da prisão. Precedentes.
4. De acordo com a microrreforma processual procedida pela Lei n. 12.403/2011 e com os princípios da excepcionalidade (art. 282, § 4.º, parte final, e § 6.º, do CPP), provisionalidade (art. 316 do CPP) e proporcionalidade (arts. 282, incisos I e II, e 310, inciso II, parte final, do CPP), a prisão preventiva há de ser medida necessária e adequada aos propósitos cautelares a que serve, não devendo ser decretada ou mantida caso intervenções estatais menos invasivas à liberdade individual, enumeradas no art. 319 do CPP, mostrem-se, por si sós, suficientes ao acautelamento do processo e/ou da sociedade.
5. No caso, embora exista o indicativo de risco de reiteração criminosa, o que justifica intervir para garantia da ordem pública, suficiente a fixação de medidas cautelares diversas da prisão, notadamente considerando-se a situação atual de pandemia decorrente do novo coronavírus, a qual torna a prisão preventiva ainda mais excepcional. Precedentes.
6. Recurso ordinário em habeas corpus provido, para substituir a prisão preventiva do Recorrente pelas medidas cautelares descritas no art. 319, incisos I (comparecimento periódico em juízo, no prazo e nas condições por ele fixadas); II (proibição de acesso ou frequência a determinados lugares quando, por circunstâncias relacionadas ao fato, deva o acusado permanecer distante desses locais para evitar o risco de novas infrações); e IV (proibição de ausentar-se da Comarca sem prévia autorização do Juízo), do Código de Processo Penal.
(RHC 132.611/GO, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 02/02/2021, DJe 17/02/2021)

No âmbito do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, é igualmente pacífico o entendimento de que a habitualidade criminosa e o descumprimento reiterado da ordem jurídica autorizam a custódia cautelar, sendo insuficientes medidas cautelares diversas da prisão quando já demonstrada sua ineficácia no caso concreto.

Nesse sentido:

EMENTA:
HABEAS CORPUS
– ARTS. 303, 304 E DO 306 CTB – ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 312 DO CPP E PRESENÇA DE PREDICADOS PESSOAIS FAVORÁVEIS – CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO DEMONSTRADO – DECISÃO SUFICIENTEMENTE FUNDAMENTADA – PRESENÇA DO REQUISITO DA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA – REITERAÇÃO DELITIVA – PRINCÍPIO DA CONFIANÇA NO JUIZ DA CAUSA – CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS QUE NÃO SE SOBREPÕEM AOS REQUISITOS DA
PRISÃO

PREVENTIVA
NOS TERMOS DA SÚMULA Nº 08 DESTE TRIBUNAL – ORDEM CONHECIDA E DENEGADA – UNANIMIDADE.

1. Paciente indiciado como incurso pelos nas sanções delitivas dos artigos 303, 304 e 306 do CTB.

2. Alegação de ausência dos requisitos do art. 312 do CPB e predicados pessoais favoráveis.

3. Constrangimento ilegal não evidenciado em decorrência da constatação do requisito da garantia da ordem pública do art. 312 do CPP para justificar a
prisão

preventiva
do paciente.

No presente caso, vislumbra-se que o Juízo respeitou o mandamento constitucional insculpido no inciso IX, do art. 93 da Constituição Federal/88, que relata o princípio da motivação das decisões judiciais.

Com efeito, sem maiores esforços interpretativos, vê-se que a ordem pública restou abalada em razão da reiteração delitiva do paciente

Segundo consta, de acordo com as informações prestadas pelo Juízo, o paciente, supostamente, teria causado lesão corporal em duas vítimas, em razão de dirigir embriagado, não tendo, inclusive, prestado socorro.

Tal evento não seria um fato isolado na vida do paciente, o qual, segundo o Juízo, também ostenta os seguintes antecedentes:
"1) Processo nº 000661-86.2018.8.14.0032, Ação Penal com denúncia oferecida por suposto cometimento de crime tipificado no art. 306 do CTB; 2) Ação Penal nº. 0007230-74.2016.8.14.0032, processo com denúncia oferecida por suposto cometimento de crime tipificado no art. 306, parte final do § 2º, e artigo 309, ambos do CTB; 3) Inquérito Policial nº 0001886-10.2019.8.14.0032, processo em que o indiciado se encontra preso e intentou HC que ora se presta informações".

Sem maiores divagações, merece ser preservada a ordem pública com a manutenção da segregação cautelar do paciente, de modo a se evitar outra reiteração delitiva específica no art. 306 do CTB.

Portanto, corrobora este Relator com a escorreita fundamentação exarada pelo Juízo, não sendo outra medida que não seja a mais extrema a mais cabível na vertente.

4. Aplicação do princípio da confiança no juiz da causa, que está em melhor condição de avaliar se a segregação cautelar do paciente se revela necessária.

5. Condições pessoais favoráveis do paciente que não se sobrepõem aos requisitos do art. 312 nos termos da Súmula nº 08 deste Tribunal.

ORDEM CONHECIDA E DENEGADA. UNANIMIDADE DOS VOTOS.

(TJ-PA. HC Acórdão nº 1754344, Rel. Des. Mairton Marques Carneiro, julgado em 20/05/2019)

Ademais, não se trata de análise isolada da gravidade abstrata dos delitos imputados. Ao contrário, a gravidade concreta da conduta também se revela no modo de execução, uma vez que o recorrido conduzia veículo sob influência de álcool, desobedeceu ordem policial, empreendeu fuga em via pública, trafegou na contramão, expôs terceiros a risco concreto e resistiu fisicamente à abordagem policial.

Tais circunstâncias evidenciam comportamento extremamente temerário e risco efetivo à coletividade, reforçando a necessidade da medida extrema.

Ressalte-se, ainda, que a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão mostra-se inadequada e insuficiente no caso concreto, nos termos do art. 282, §6º, do CPP, pois, conforme demonstrado, o recorrido já foi submetido a intervenções estatais anteriores sem que isso impedisse a reiteração delitiva.

A propósito, o Superior Tribunal de Justiça possui entendimento consolidado de que:

“Mostram-se inadequadas medidas cautelares diversas da prisão quando evidenciado que o agente, mesmo submetido a outras persecuções penais, persiste na prática delitiva.”

No que tange à alegação de necessidade de realização de audiência de custódia, verifica-se que a sua não realização não impede, por si só, a decretação da prisão preventiva, quando presentes os requisitos legais e inexistente demonstração de prejuízo, conforme orientação pacífica do STJ.

Portanto, diante do quadro fático delineado, mostra-se necessária a decretação da prisão preventiva como forma de garantia da ordem pública e para cessar a reiteração delitiva.

III – DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO do recurso em sentido estrito e DOU-LHE PROVIMENTO
, para cassar a decisão que concedeu liberdade provisória ao recorrido, e
DECRETAR
a
PRISÃO PREVENTIVA
de
RICARDO BAILÃO CARVALHO
, com fundamento no art. 312, caput e §3º, IV, do Código de Processo Penal, para garantia da ordem pública.

É o voto.

Belém-PA,
27
de abril de 2026

DESA.
ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

Belém, 28/04/2026